Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703896-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JMP DO NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA EIRELI, WELINGTON TARGINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora